Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724773-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO ALMEIDA DE SENA IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO em favor de GUSTAVO ALMEIDA DE SENA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em negativa de jurisdição por manter o paciente preso sem analisar o mérito do feito. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo apreendido na Estação 108 Sul com ínfimos 25,81g de droga. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Argumenta que, ao ser reconhecido o tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, § 4o da Lei 13.343/2006, o paciente fará jus a uma pena mais branda. Nesse sentido, destaca que o paciente é primário e de bons antecedentes, não podendo se impor a restrição de liberdade a uma pessoa que apresenta essas condições e foi surpreendida na abordagem policial com quantidade ínfima de entorpecente. Reforça que não se trata de traficante eventual e muito menos integra organização criminosa. Pondera ainda que as únicas testemunhas do suposto deleito são os policiais responsáveis pela prisão do paciente, que já estava de olho nele e, com auxílio de funcionários do Metrô-DF, fizeram campana de forma velada nas proximidades da área de desembarque. Menciona crítica do Min. Gilmar Mendes a esse tipo de flagrante nos crimes de tráfico de drogas, pois o padrão da abordagem é sempre o mesmo: atitude suspeita, busca pessoal, pequena quantidade de droga e alguma quantia em dinheiro. Salienta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois a liberdade do paciente não representa qualquer ameaça à ordem pública e não há indicação de gravidade concreta na sua conduta. Entende que a falta de atividade laboral remunerada fixa não autoriza a conclusão de que o paciente voltará a delinquir, pois é ajudante de pedreiro e presta seus serviços por diária, além de jamais ter tido envolvimento com o tráfico de drogas. Defende que devem ser aplicadas outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, dada as condições pessoais favoráveis do paciente e por serem menos gravosas. Ao final, postula a concessão de liminar para que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas à prisão e, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da ordem para reconhecer o tráfico privilegiado. É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Da breve leitura dos autos de origem, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 30/6/2022, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 129829841), trazendo consigo 6 (seis) porções de substância pardo esverdeada conhecida como skunk, embalados em plásticos transparentes; 40 (quarenta) comprimidos de exctase; R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais); um aparelho celular marca Apple, modelo iphone 6S e um SIM CARD da operadora TIM, número: (61) 619969510, vinculado ao referido aparelho de celular (Auto de Apresentação e Apreensão n. 255/2022 - ID 129830145). Apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 2/7/2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, acolhendo-se a cota ministerial (ID 129989590). Logo após, em 11/7/2022, foi oferecida denúncia (ID 130819462), mesma data em que o paciente ingressou nos autos, apenas requerendo a habilitação de seus patronos e nada mais (ID 130779783). Em 15/7/2022, sem qualquer manifestação prévia da defesa, o juiz procedeu à revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente de ofício, na forma determinada pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como autorizou a realização das diligências requeridas pelo órgão acusatório. E, em 25/7/2022, a defesa impetrou o presente habeas corpus neste tribunal, apresentando ao juízo, no dia seguinte, resposta à acusação, com parte da tese ora exposta (ID 132363645). Nesse cenário, é de clareza solar que a tese exposta nestes autos não foi submetida previamente ao juízo de origem, o que impede o conhecimento da impetração. Seguindo essa linha, é a vasta jurisprudência desta e. Corte: PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS. JUSTIFICATIVAS DA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de justificativas da defesa, acerca da decisão concessiva de medidas protetivas à suposta vítima, se o juízo de primeiro grau não apreciou a matéria, porquanto ausentes elementos que subsidiem tal exame e porque sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1424786, 07138764320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida. (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PRETENSÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSA PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO DE CASO SOBRE VIABILIDADE DE EVENTUAL COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação feita pelas impetrantes sobre ausência de autoria e materialidade somente poderia se admitir quando evidenciada de plano, o que não é o caso. 4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a realização de Estudo de Caso sobre a viabilidade de eventual colheita de depoimento especial da vítima, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse da menor com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado. 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 15:49:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator